Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730166-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES EIRELI - ME APELADO: ADRIANO GALENO SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. .1023, §2o, do CPC. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 19:29:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador